Tribunal: TJSP
Processo: 1017274-92.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
res realizados com fundamento no art. 98 da LM no 16.050/14, em razão do descumprimento da função social do imóvel (progressividade extrafiscal) – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Não cabimento – Nulidade da r. Sentença afastada –Violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC c/c art. 93, IX da CF não configurada – Fazenda Pública que não se sujeita aos efeitos da revelia diante da natureza indisponível crédito tributário –Aplicação de alíquotas progressivas, conforme artigo 182, § 4o, da CF e artigo 98 da lei municipal no 16.050/14 – Contribuinte devidamente notificado, em regular processo administrativo, para promover a utilização compulsória do imóvel – Ausência de comprovação da utilização da propriedade, nos termos da legislação (LM no16.050/2014) – Lançamentos regularmente efetuados –Pedido de expedição de alvará de execução da obra somente apresentado em 2022 –Parte autora que não demonstrou que, no período de 2018 a 2020, o imóvel em questão cumpriu a função social – Presunção de veracidade e legalidade da cobrança não elidida, nos termos no art. 373, I, do CPC – Precedentes desta Câmara – Sentença mantida, com majoração da verba honorária – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1017274-92.2023.8.26.0053; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2024

Data de publicação:

25/10/2024

Ementa:
Apelação – Ação de Repetição de Indébito – Município de São Paulo – IPTU dos exercícios de 2017 a 2020 – Lançamentos suplementares realizados com fundamento no art. 98 da LM no 16.050/14, em razão do descumprimento da função social do imóvel (progressividade extrafiscal) – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Não cabimento – Nulidade da r. Sentença afastada

Ementa:
Apelação – Ação de Repetição de Indébito – Município de São Paulo – IPTU dos exercícios de 2017 a 2020 – Lançamentos suplementares realizados com fundamento no art. 98 da LM no 16.050/14, em razão do descumprimento da função social do imóvel (progressividade extrafiscal) – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Não cabimento – Nulidade da r. Sentença afastada –Violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC c/c art. 93, IX da CF não configurada – Fazenda Pública que não se sujeita aos efeitos da revelia diante da natureza indisponível crédito tributário –Aplicação de alíquotas progressivas, conforme artigo 182, § 4o, da CF e artigo 98 da lei municipal no 16.050/14 – Contribuinte devidamente notificado, em regular processo administrativo, para promover a utilização compulsória do imóvel – Ausência de comprovação da utilização da propriedade, nos termos da legislação (LM no16.050/2014) – Lançamentos regularmente efetuados –Pedido de expedição de alvará de execução da obra somente apresentado em 2022 –Parte autora que não demonstrou que, no período de 2018 a 2020, o imóvel em questão cumpriu a função social – Presunção de veracidade e legalidade da cobrança não elidida, nos termos no art. 373, I, do CPC – Precedentes desta Câmara – Sentença mantida, com majoração da verba honorária – Recurso não provido.